Tribunal: TJMT
Processo: 0011511-50.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0011511-50.2016.8.11.0002
APELANTES: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. E OUTRA
APELADO: LEONIR JANDRES DE MORAIS
Vistos.
Os autos revelam que após a publicação do acórdão de Id 96356995, que, a unanimidade, rejeitou os aclaratórios opostos por Citavel Distribuidora de Veículos Ltda., mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para o fim de condenar, de forma solidária, as requeridas, ao pagamento de “indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que será atualizada pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação; indenização por danos materiais no importe de R$4.331,66 (quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) com correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% a partir a citação”, além das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, as partes noticiam a celebração de acordo, vindicando pela homologação respectiva.
Ocorre que a jurisdição desta e. Câmara encerrou-se com julgamento dos aclaratórios retromencionados, sem qualquer insurgência de quaisquer das partes por meio de novos recursos, de modo que determino a baixa dos autos à instância de origem para que proceda com a homologação respectiva, assinalando, ainda, que eventual cumprimento do acordo deverá ser realizado naquele Juízo.
Cumpra-se, com urgência, dando-se as baixas de estilo.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora